Tribunal: TJMT
Processo: 1015941-66.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015941-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Provisória, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ - CPF: 028.499.261-59 (APELANTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TAPAJOZ SILVA - CPF: 044.244.581-48 (APELANTE), ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ - CPF: 028.499.261-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TAPAJOZ SILVA - CPF: 044.244.581-48 (APELADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DESFAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO EM AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – EXCLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – MINORAÇÃO DA MULTA PELO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

A sentença a sentença que arbitrou a multa transitou em julgado, de modo que não é admissível o ente público, em sede de cumprimento de sentença, busque a rediscussão da questão.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, de forma que é possível a modificação do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, sempre que seu valor acumulado tornar-se irrisório ou exorbitante. Destarte, constatado o excesso do valor a que chegou a multa no caso concreto, adequada a redução determinada pelo julgador singular à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1015941-66.2020.8.11.0041

APELANTES:
C. H. D. S. T. S. E ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E C. H. D. S. T. S.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TAPAJOZ, representado por sua genitora, Eliane Greice dos Santos Tapajoz e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital, que no Cumprimento de Sentença da Ação de Alimentos n. 1012707-81.2017.8.11.0041, reduziu valor das astreintes aplicadas ao erário pelo não cumprimento de decisão judicial de R$ 258.255,67 para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TAPAJOZ, aduz que caso mantida a sentença “
o prejuízo do apelante será de grande monta, devido enorme diferença do valor devido pelo executado/recorrido, daquele em que realmente tem direito em razão da omissão comprovada do recorrido
”.

Afirma que “
não há nada em que possa justificar uma minoração no valor da execução em percentual tão elevado, vez que, resta comprovado os desrespeitos do ente federado com este Tribunal
”, acrescentando que “
a própria sentença subjuga reconhece o descumprimento de forma reiterada, a falta de contestação, alerta para o caso de novos descumprimentos, bem como

reconhece o presente caso como relevante, devido o direito tutelado neste feito se referir a proteção à vida
”.

Assevera a inexistência de enriquecimento sem causa, visto que “
o quantum colocado a título de astreintes, ao revés do alegado em sentença, foram arbitrados dentro da prudência e razoabilidade
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja mantido o “
valor da execução da multa astreintes no patamar de R$ 258.255,67
”.

Contrarrazões – Id. 118662570.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, alega sua ilegitimidade passiva, pois não figurou como parte nos autos da ação de alimentos, tendo sido o comando judicial dirigido apenas ao seu Autor, Sr. Acy Francisco Silva, o qual deveria ser o único executado.

Defende a necessidade de exclusão ou, ao menos, redução da multa aplicada, considerando que “nenhum dos ofícios enviados pelo Tribunal de Justiça estavam assinados ou com “
QRCODE” para verificar a autenticidade bem como não foram enviados via “CIA
”

conforme ocorreu nas vezes anteriores em que a referida secretaria foi oficiada pelo juízo de primeiro grau
” e que a cominação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta.

Cita, ainda, a desnecessidade e inconveniência da multa aplicada ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o ônus é suportado por toda a população.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 119828990.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 120589961, opina pelo desprovimento dos apelos.

Os recursos foram julgados pelo Relator originário, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira em decisão monocrática proferida em 28/07/2023 (Id. 177118688).

Contudo, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do subsequente Agravo Interno interposto pelo menor Recorrente, em sessão realizada em 28/05/2024, reconheceu, de ofício, sua incompetência para o julgamento dos apelos, determinando a remessa dos autos à minha Relatoria, a quem os autos haviam sido inicialmente distribuídos e automaticamente redistribuídos à uma das Câmaras de Direito Público deste Sodalício.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TAPAJOZ, representado por sua genitora, Eliane Greice dos Santos Tapajoz e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital, que no Cumprimento de Sentença da Ação de Alimentos n. 1012707-81.2017.8.11.0041, reduziu valor das astreintes aplicadas ao erário pelo não cumprimento de decisão judicial de R$ 258.255,67 para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No caso, a multa cominatória foi fixada para compelir a Fazenda Pública Estadual a retificar o percentual de desconto dos vencimentos do alimentante, de modo a passar de 8% para 10%, como determinado judicialmente, visto que a diferença de 2% que não estava sendo descontada e repassada ao infante.

Os recursos haviam sido inicialmente julgados de forma monocrática pelo Relator originário, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em 28/07/2023 (Id. 177118688).

Contudo, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em sessão realizada em 28/05/2024, reconheceu sua incompetência daquele órgão para o julgamento dos apelos, determinando a remessa dos autos à minha Relatoria, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA — MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO — DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE INCOMPETÊNCIA DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO. A questão acerca da fixação de pensão alimentícia em favor do filho a ser paga pelo genitor, não se trata de matéria de direito público e coletivo e sim de direito privado, a afastar a competência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o recurso que versa sobre multa cominatória fixada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital. Declaração, de ofício, de incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Feita tal consideração, passo à análise dos apelos.

Pois bem.

De início, não conheço as alegações do Estado de Mato Grosso voltadas à necessidade de exclusão das astreintes visto que, como já havia sido anotado pelo Relator originário, “
tal matéria já foi resolvida, por sentença transitada em julgado, estando acobertada pelo instituto da preclusão, e não cabendo sua rediscussão
”.

Deveras, a sentença a sentença que arbitrou a multa transitou em julgado, de modo que não é admissível o ente público, em sede de cumprimento de sentença, busque a rediscussão da questão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II DO CPC – MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC
. Não é possível impor multa por litigância de má-fé, quando ausente a prova da conduta processual ímproba da parte ou prova do dano causado à outra parte. (N.U 0002365-13.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)
(destaquei)

Feita tal consideração, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, de forma que é possível a modificação do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase executiva, sempre que seu valor acumulado tornar-se irrisório ou exorbitante, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PREJUDICIALIDADE E, DE PLANO, CONHECER EM PARTE DO APELO EXTREMO DA VIRAGO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...)
2.1. "O valor das astreintes, (...), pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).
(...) (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp n. 562.197/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 3/6/2024.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
(destaquei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ENTREGA DE SOJA - EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PEDIDO INDEFERIDO – INTEMPESTIVIDADE/PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DA MULTA - NÃO SUBMISSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – FIXAÇÃO DA MULTA – FASE INICIAL – NATUREZA DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Intempestividade da impugnação afastada.
(...) (N.U 1023188-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)
(destaquei)

In casu
, verifica-se dos autos que a multa pelo descumprimento da determinação de retificar do percentual de desconto dos vencimentos do alimentante já ultrapassava a quantia de R$ 258.255,67 (duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), valor atualizado somente até março de 2021, montante muito superior àquilo que o menor deixou de receber nos aproximadamente 7 meses em que o Estado de Mato Grosso demorou para cumprir a obrigação, sendo evidente sua excessividade na espécie.

Nesse viés, a despeito da alegação de ambas as partes, a redução da penalidade para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) determinado na sentença encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não carecendo de reforma.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024